Tribunal: STF
Processo: AI 774553
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em agravo de instrumento. Requerimentos incidentais que devem ser deduzidos em vias administrativas e/ou judiciais próprias. Descabimento de sua análise no presente feito. Precedentes. Princípio da separação dos poderes. Impossibilidade de a Corte revisitar ato administrativo quando não compreendida na discussão a sua legalidade. Precedente. Regimental não provido. Regimental tirado tão somente contra decisão na qual foi decidida questão incidental alheia ao objeto principal do agravo. Transcurso, in albis, do prazo recursal para impugnar decisão pela qual não se conheceu dos embargos de declaração opostos à decisão monocrática em que se negou provimento ao agravo de instrumento. Trânsito em julgado efetivado. Baixa dos autos à origem



    1. Os requerimentos incidentais formulados pelo ora agravante por intermédio de petições acostadas aos autos devem ser deduzidos em vias administrativas e/ou judiciais próprias, sendo, portanto, descabida a sua análise no presente agravo. 



    2. A competência deste Supremo Tribunal Federal para analisar recurso extraordinário, a cujo destrancamento visa o agravo, está limitado aos temas constitucionais nele suscitados.



    3. Em razão do princípio da separação dos poderes, não pode a Suprema Corte revisitar o ato administrativo do Ministério da Fazenda que, na esfera de sua competência e em observância às normas que regulamentam a questão, deixou de reconhecer a quitação da dívida tributária.



    4. A jurisprudência da Corte tem se posicionado no sentido de que a análise dos atos administrativos pelo Poder Judiciário está adstrita ao controle de sua legalidade (ARE nº 790.850/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/8/14), o que não é o caso dos autos.



    5. Regimental tirado contra decisão pela qual foi indeferida questão incidental e absolutamente alheia ao objeto principal do agravo de instrumento, o qual foi interposto contra a decisão em que não se admitiu o extraordinário.



    6. Transcorreu in albis o prazo recursal para se impugnar decisão pela qual não se conheceu dos embargos de declaração opostos à negativa de provimento do agravo de instrumento.



    7. Certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.